Tribunal: TJES
Processo: 5002622-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002622-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: WILLIAM LOPES FILHO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002622-57.2023.8.08.0035

Recorrente:
BANCO BMG SA

Recorrido:
WILLIAM LOPES FILHO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPACTUAÇÃO UNILATERAL AO ARGUMENTO DE QUE HOUVE PERDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO BENEFICIÁRIO PARA REPACTUAÇÃO SEMPRE QUE FOR NECESSÁRIA A EXCLUSÃO DO CONTRATO ANTERIOR E A INCLUSÃO DE UM NOVO. ART. 12, §3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008.
PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS POSTERIORES E VINCULADOS AO NOVO CONTRATO QUE SÃO INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS/COMPENSAÇÃO QUE NÃO PROSPERA. DEPÓSITO DATADO DE 02/09/2011, RELATIVO AO CONTRATO ORIGINÁRIO, CUJA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO FORA ABRANGIDA PELA PRESCRIÇÃO, ASSIM COMO AS PARCELAS INDICADAS NA SENTENÇA.
DANO MORAL CONFIGURADO
DECORRENTE DOS DESCONTOS INDEVIDOS E DAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLVER A SITUAÇÃO
. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NO IMPORTE DE R$ 3.
265,00,
CONFORME ENTENDIMENTO JÁ EXPOSTO POR ESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)